Tribunal: TJDFT
Processo: 0712976-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “ESFERA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA. – ME” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO e OUTROS. Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pela autora, ora agravante, consistente em promover a “anotação na matricula do bem imóvel situado à SHIS QI 25, Chácara 18, Trecho 9 –Lago Sul –DF, Matricula 9312 do 1o Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal, impedindo a alienação pelos réus”. Em suas razões recursais, a autora, ora agravante, sustentou, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão da tutela cautelar nos autos da ação originária, e, por conseguinte, para o deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo a “assegurar a efetividade do direito pleiteado”. A agravante destacou que há “perigo de ineficácia da medida”, uma vez que, “caso a venda se concretize, o bem será escriturado em nome do futuro comprador” (sic). Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pelo seu deferimento, a fim de que seja concedida a tutela provisória de urgência, nos moldes vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, requereu a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se a tutela recursal ora postulada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, uma vez que, muito embora a ora agravante sustente a necessidade de se promover a “anotação na matricula do bem imóvel”, a fim de que não seja alienado pelos réus, ora agravados, referida medida acautelatória não se mostra necessária, porquanto o julgador de primeiro grau consignou que “não há nenhum indício de que os réus estejam adotando condutas para promover a alienação do sobredito imóvel”. Ademais, caso a autora, ora agravante, considere, de fato, ser necessária a anotação na matrícula do imóvel, poderá se valer do instituto da prenotação, uma vez que sustenta ter firmado contrato de promessa de compra e venda com a parte ré. Fica afastado, assim, o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, decorrente da manutenção da decisão ora agravada. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência de verossimilhança da tese recursal (probabilidade de provimento do recurso), porquanto o negócio jurídico entabulado entre as partes demandantes é intrincado, passível, inclusive, de nulidade, conforme assinalado pelo d. magistrado prolator da decisão agravada. A decisão agravada, acertadamente, destacou que, “por ocasião da formalização do instrumento particular de compra e venda (ID 58859631), que sequer observou a forma prevista em lei e, portanto, é passível de invalidade (art. 108 c/c art. 104, inciso III e art. 166, inciso IV, todos do Código Civil), a autora foi expressamente comunicada da existência da ação de reintegração de posse, autos no 0705992-62.2019.8.07.0001 (ID 58859631 - Pág. 6 - Cláusula Décima Segunda); de modo que ela está sujeita aos efeitos da sentença homologatória do termo de acordo de ID 58859633 (art. 109, § 3o, do CPC), enquanto não houve a declaração judicial de sua nulidade.” Ponderou, ainda, o d. julgador de primeiro grau que a questão “exige dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa verificar se houve conluio dos requeridos para lesar eventual direito subjetivo da autora em relação ao imóvel situado no SHIS QI 25, Chácara 18, Trecho 09, Lago Sul, Brasília/DF.”. Nesse passo, considerando que as alegações da autora, ora agravante, estão desprovidas de um acervo fático-probatório capaz de amparar a tese por ela expendida, e, ainda, tendo em vista que as questões levantadas na petição inicial demandam dilação probatória, impõe-se manter a decisão de primeiro grau. Deveras, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico relativo à alienação do imóvel, não há que ser deferida a tutela de urgência postulada pela ora agravante. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora